Tribunal: STF
Processo: RE 77381
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-16
Data de publicação: 1974-08-16

Ementa:
- Falência. Sentença que a decreta. O prazo para a interposição do agravo conta-se da sua publicação no Diário Oficial.
II. Exegese dos arts. 16 a 18, e 204, 206, §§ 1º e 2º, e 207, do Decreto-Lei nº 7.661/45.
III. Recurso extraordinário conhecido, pelo dissídio pretoriano, e provido.